Tribunal: TJMT
Processo: 1021752-22.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021752-22.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ GOMES DA SILVA - CPF: 063.470.021-91 (APELANTE), JULIANO BORGES GOMES - CPF: 025.564.111-71 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito do consumidor e direito à saúde. Plano de saúde coletivo. Rescisão unilateral durante tratamento médico essencial. Abusividade. Manutenção do plano. Danos morais. Dever de indenizar configurado. Recurso provido
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por beneficiário de plano de saúde coletivo contra sentença que julgou parcialmente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinando a manutenção do plano e rejeitando o pedido de indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar se a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo é abusiva e configura situação apta a ensejar o dever de indenizar a parte autora pelo dano moral sofrido.

III. Razões de decidir

3. A conduta da operadora de saúde revela-se abusiva ao comprometer a saúde e a dignidade da beneficiária, de modo que é patente o dever de indenizar, sobretudo, pois, imensurável o abalo moral suportado pelo autor, pessoa idosa, que viu seu plano de saúde ser cancelado em meio a tratamento essencial.

4. Fixada indenização por danos morais em R$ 5.000,00, com juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LUIZ GOMES DA SILVA contra a r. sentença proferida pela MM.a Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
” (Proc. no 1021752-22.2023.8.11.0002), ajuizada pelo apelante contra UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando à ré que “
mantenha o autor no plano de saúde, nas mesmas condições contratadas, sem imposição de novas carências ou reajustes indevidos, enquanto este cumprir integralmente com o pagamento das mensalidades
”, contudo, rejeitou o pedido de condenação da ré ao pagamento de danos morais ao autor, por entender que “
embora o encerramento unilateral do contrato de plano de saúde tenha sido indevido, conforme analisado anteriormente, tal conduta, por si só, não configura abalo à dignidade ou sofrimento que ultrapasse os limites do mero aborrecimento ou desconforto próprio das relações contratuais
”, condenando às partes em sucumbência recíproca, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais em 15% sobre o valor atribuído à causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, §3o com relação ao autor

(cf. Id. no 268424786).

A parte apelante sustenta que “
a suspensão ou o cancelamento indevido de plano de saúde, especialmente em situações de vulnerabilidade do consumidor, configura dano moral in re ipsa, ou seja, presume-se o abalo extrapatrimonial sem necessidade de prova específica do prejuízo
”, além disso, defende que não há falar em sucumbência recíproca, sobretudo, pois, “
o pedido principal formulado pelo Apelante foi a manutenção no plano de saúde nas condições originalmente pactuadas, tendo sido integralmente deferido
”, de modo que a rejeição do pedido de indenização a título de dano moral configura sucumbência mínima, motivo pelo qual deve ser aplicada a inteligência do artigo 86, parágrafo único, do CPC.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja condenada a apelada ao pagamento de indenização a título de dano moral, subsidiariamente, seja afastada a sucumbência recíproca, a fim de que seja condenada a requerida integralmente ao pagamento dos ônus sucumbenciais (cf. Id. no 268424787).

O apelado ofertou contrarrazões junto ao Id. no 268424791, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de ação de “
Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
”, pela qual o autor pretende a manutenção de seu plano de saúde, bem como a condenação da ré/apelante ao pagamento de indenização a título de dano moral, em virtude do cancelamento unilateral praticado por ela.

A r. sentença apelada julgou parcialmente procedente o pedido autoral, sob os seguintes fundamentos:

“
A questão posta em juízo cinge-se a reconhecer se o autor tem direito à manutenção do plano de saúde após o falecimento da titular, sua esposa, e em quais condições tal direito deve ser assegurado.

A análise deve ser pautada pela legislação aplicável, os princípios que regem os contratos de saúde suplementar e as provas constantes nos autos.

Nos termos do art. 30, § 3o, da Lei no 9.656/1998, é garantido aos dependentes do titular falecido o direito à continuidade no plano de saúde, desde que assumam integralmente as obrigações contratuais. Essa norma visa assegurar proteção à saúde dos beneficiários dependentes, especialmente em situações de vulnerabilidade, como o falecimento do titular do contrato. A mencionada legislação não faz distinção entre contratos individuais, familiares ou coletivos, desde que o dependente atenda às condições previstas em lei.

Esse é o teor do art. 30, e § 3o, da Lei n.° 9.656/98, que estabelecem:

Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

§ 3o Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo.

O caso concreto envolve um contrato coletivo por adesão, no qual o autor figurava como dependente regularmente inscrito até o falecimento de sua esposa, titular do plano.

A documentação anexada aos autos comprova que o autor assumiu o pagamento das mensalidades após o óbito, demonstrando sua intenção de manter a continuidade do vínculo contratual.

A postura da ré ao encerrar o contrato de forma unilateral e sob o argumento de ser um plano coletivo mostra-se abusiva e contrária à legislação aplicável.

A abusividade fica evidente diante do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, que considera nulas cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou que sejam incompatíveis com a boa-fé objetiva.

O simples fato de o plano ser coletivo não autoriza a exclusão do dependente, especialmente quando este cumpre as obrigações contratuais.

A situação do autor, pessoa idosa e portadora de condições médicas que demandam tratamento contínuo, reforça a necessidade de aplicação das normas protetivas.

A exclusão do beneficiário idoso e hipervulnerável, sem justificativa plausível, contraria também os dispositivos do Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003), que asseguram o direito à saúde e a proteção contra práticas discriminatórias.

Por fim, a ré não apresentou justificativa legítima ou prova cabal de que o autor descumpriu qualquer obrigação contratual que autorizasse a rescisão do vínculo.

A ausência de fundamentação válida, aliada à conduta arbitrária, configura afronta aos princípios da boa-fé e da função social do contrato, previstos nos arts. 421 e 422 do Código Civil.

Diante disso, resta evidente que o autor possui o direito de manutenção no plano de saúde, nas mesmas condições anteriormente pactuadas, enquanto cumprir com o pagamento das mensalidades, devendo ser afastada a conduta abusiva da ré.

No tocante aos danos morais, a análise dos autos não permite concluir que a conduta da ré tenha causado prejuízo de ordem extrapatrimonial ao autor em grau suficiente para justificar a indenização pretendida.

Embora o encerramento unilateral do contrato de plano de saúde tenha sido indevido, conforme analisado anteriormente, tal conduta, por si só, não configura abalo à dignidade ou sofrimento que ultrapasse os limites do mero aborrecimento ou desconforto próprio das relações contratuais.

Na presente demanda, o autor obteve tutela de urgência para manutenção do plano de saúde, mitigando qualquer eventual prejuízo. Assim, não há evidência de que tenha sofrido grave abalo psicológico, humilhação ou outro tipo de impacto relevante decorrente da conduta da ré.

DIANTE DISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos desta AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA para
DETERMINAR
que a ré, conforme determina o art. 30, § 3o, da Lei n.° 9.656/98, mantenha o autor no plano de saúde, nas mesmas condições contratadas, sem imposição de novas carências ou reajustes indevidos, enquanto este cumprir integralmente com o pagamento das mensalidades.

Ainda,
JULGO IMPROCEDENTES
o pedido quanto aos danos morais.

Diante da sucumbência recíproca, arbitro o ganho de causa em favor do autor e do réu em 50%, o que norteará o pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, com a ressalva do art. 98, § 3o, do novo Código de Processo Civil com relação ao autor
”.

Pois bem.

Comprovada a situação vivenciada pela parte autora, decorrente do cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde e a abusividade da conduta da ré/apelante, tem-se que o prejuízo moral resta inequívoco na medida em que é inegável a frustração do autor, pessoa idosa, em ver seu plano de saúde cancelado, sem que tenha ocorrido qualquer inadimplência por sua parte e, em virtude do cancelamento, a insegurança sobre a garantia de sua saúde, que, conforme demonstrado nos autos, estaria debilitada.

Sabe-se que a indenização pelos danos morais deve ser fixada em patamar razoável, não se justificando que venha a se constituir em fonte de enriquecimento sem causa, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento se operar com moderação, vez que deve levar em consideração, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade entre a conduta e o dano sofrido.

Há ainda de se esclarecer que a indenização pelos danos morais deve atender às funções pedagógicas, compensatória e punitiva, tendo também um papel relevante, porque aloca à incúria corporativa um custo, que deve atuar como elemento dissuasório, devendo ser respeitada a proporcionalidade quanto à gravidade da lesão e ao perfil daquele que a perpetrou, tendo ainda a finalidade de garantir o seu caráter punitivo-pedagógico sem se afastar da vedação ao locupletamento ilícito, levando-se ainda em conta a capacidade econômica da ré para arcar com a referida condenação e a situação socioeconômica da parte autora, a fim de não se caracterizar como fonte de enriquecimento.

No caso, no caso particular dos autos, dada as circunstâncias peculiares e a aflição da autora com a suspensão do plano, tenho que a indenização por danos morais deve ser fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), eis que o montante arbitrado prestigia o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação, e atende os parâmetros adotados em casos semelhantes.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVIES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – RESCISÃO UNILATERAL – INDEVIDA E ILEGAL – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS – ART. 85, § 11 DO CPC - RECURSOS DESPROVIDOS. Comprovada a abusividade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, impõe-se o dever de indenizar por dano moral Os honorários advocatícios devem ser majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC”. (TJ-MT - APL: 00081503920158110041 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/09/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 13/09/2017).

Pelo exposto, dou
provimento
ao recurso, para acolher o pedido de arbitramento de indenização, determinando a condenação da requerida pagamento R$5.000,00 (cinco mil reais) a título indenização por dano moral, acrescidos de juros, de acordo com a taxa legal (art. 406 CC), desde a citação (art. 405 CC), e correção monetária, pelo IPCA-IBGE (art. 389, parágrafo único, CC), a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Por consequência, condeno a requerida integralmente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais mantenho no importe de 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025